Tribunal: STJ
Processo: 2021484-08.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135789 - SP
(2022/0153888-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA52440864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 993d159b-5a45-4482-964a-be78aab2d7b7

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 993d159b-5a45-4482-964a-be78aab2d7b7

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135789 - SP
(2022/0153888-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA51572329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 5dbd7e46-b3e2-4352-b290-72223576de3d

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 664-682) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 662):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 /STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 /STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no julgado, sustentando
que, "ao contrário do que foi decidido, os dispositivos infraconstitucionais foram
devidamente prequestionados, bem como houve ataque específico e direto de todos os
" (fl. 667).
fundamentos autônomos e suficientes para modificação da decisão denegatória
Afirma que a decisão embargada não foi suficientemente fundamentada,
deixando de se manifestar sobre as teses apresentadas no recurso, necessárias para o
deslinde da controvérsia.
Reitera argumentos do recurso anterior, quanto à inaplicabilidade dos óbices
que impediram o seguimento do especial.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 693-699), com pedido de aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51572329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 5dbd7e46-b3e2-4352-b290-72223576de3d

É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, sob o pretexto de suprir suposta omissão, contradição e
obscuridade, a parte reitera os argumentos dos recursos anteriormente interpostos,
buscando ver afastados os óbices que impediram o seguimento do especial e
pretendendo o exame de seu mérito.
Contudo, o acórdão recorrido explicitou os fundamentos pelos quais concluiu
pela inexistência de omissão e aplicação das Súmula n. 7 do STJ e 283 do STF, sendo
que o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à multa, visto
que ainda não evidenciada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51572329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 5dbd7e46-b3e2-4352-b290-72223576de3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.789 / SP
Número Registro: 2022/0153888-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054445620208260602
00132781320208260602
001327813202082606020025112018
0025112018
10312695320188260602 10336339520188260602 132781320208260602 1327813202082606020025112018
20210000151967 20214840820218260000 2021484082021826000050000 25112018 54445620208260602
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ALINE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO : DAVID BORGES BATISTA - SP355264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : ALINE ALMEIDA NUNES
ADVOGADO
: DAVID BORGES BATISTA - SP355264
TERMO
Documento eletrônico VDA52421047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: 9da2651f-c89d-415a-a2d2-8b7415adcc23

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: 9da2651f-c89d-415a-a2d2-8b7415adcc23